Tribunal: TJDFT
Processo: 0706392-37.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por ALBERTO KRUKLIS E ELLEN REGINA PEREIRA KRUKLIS, contra o Acórdão (ID n. 46923292) proferido pela eg. 7a Turma Cível desta Corte de Justiça, que deu provimento à apelação interposta pelo CONDOMINIO DO BLOCO J DA QE 20 GUARA I. A ementa lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONDOMÍNIO. USO DE ÁREA COMUM. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AQUECIMENTO SOLAR. UTILIZAÇÃO DO TELHADO EM PROVEITO EXCLUSIVO DE UMA ÚNICA UNIDADE RESIDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Sobre as áreas comuns em edifícios, o artigo 1.331, §2o, do Código Civil, dispõe que “o solo, a estrutura do prédio, o telhado, a rede geral de distribuição de água, esgoto, gás e eletricidade, a calefação e refrigeração centrais, e as demais partes comuns, inclusive o acesso ao logradouro público, são utilizados em comum pelos condôminos, não podendo ser alienados separadamente, ou divididos." 2. Com base na norma transcrita, não se mostra possível a individualização ou divisão do telhado de um edifício, em proveito exclusivo de uma única unidade residencial, por se tratar de área de uso comum. 3. Eventual tolerância por parte dos síndicos que antecederam a síndica atual, relativamente à instalação do maquinário no telhado pelos condôminos em desconformidade com a Convenção de Condomínio e Código Civil não resulta na perda da possibilidade jurídica de o Condomínio, a qualquer tempo, atuar visando restabelecer a ordem e a efetividade das disposições condominiais. Precedentes desta Corte. 4. Recurso provido. Os Embargantes defendem a existência de omissão e obscuridade no decisum. Para tanto, alegam que o acórdão deixou de se pronunciar acerca do paralelo entre ter o aparelho boiler e os aparelhos de ar condicionado existentes no edifício e que houve obscuridade quanto à aplicação ou não do princípio da boa-fé objetiva, mais especificamente do instituto da surrectio e supressio ao caso concreto, bem como no que diz respeito ao princípio da isonomia, o qual não foi aplicado ao presente caso. Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos, a fim de que se sejam supridos os vícios acima apontados, atribuindo efeito infringente ao recurso, bem como para prequestionar as matérias expressamente aduzidas. Entretanto, neste juízo de admissibilidade dos Embargos de Declaração, observo a ocorrência de obstáculo que impede o seu conhecimento. O novo Código de Processo Civil, em seus artigos 219, 224, §§ 2o e 3o, c/c art. 1.003, caput e § 5o, dispõe sobre o prazo para interposição dos recursos. Por sua vez, o art. 1.023 do mesmo diploma processual estabelece o prazo para oposição de Embargos de Declaração. Vejamos, in verbis: Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. (...) Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. (...) § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. (...) Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. (...) Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. (grifo nosso) Analisando os atos de comunicação registrados no sistema do PJe, verifica-se que a decisão colegiada foi disponibilizada no Diário Eletrônico em 22/05/2023 (segunda-feira). Os Embargantes dela tomaram ciência em 24/05/2023 (quarta-feira), iniciando-se a contagem do prazo para interposição de recurso no dia útil seguinte, qual seja: 25/05/2023 (quinta-feira). Ciente de que o prazo para oposição de Embargos Declaratórios é de cinco dias (art. 1.023 do CPC), é certo que o termo final para tanto ocorreu em 31/05/2023 (quarta-feira), considerado o transcurso dos dias úteis. Percebe-se, todavia, que os presentes Embargos de Declaração foram opostos somente no dia 08/06/2023, ou seja, dentro do prazo para a apresentação dos demais recursos cabíveis, que não os aclaratórios, restando patente, pois, a sua intempestividade. Logo, diante da interposição extemporânea do recurso, impõe-se o não conhecimento dele, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, que assim dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) À vista do exposto, deixo de conhecer dos Embargos de Declaração, ante sua manifesta intempestividade, a teor do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator